Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. “1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime” (Acórdão 1239902, 07264821120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e provido.